Tribunal: TJES
Processo: 5000928-58.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-58.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARILZA MENDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra decisão que, em sede de execução fiscal e após a quitação do débito principal, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de valor remanescente, referente ao ressarcimento de despesas com oficial de justiça, e determinou o arquivamento definitivo do processo.

2. A sentença que extinguiu a execução pelo pagamento condenou a executada ao ressarcimento das custas e despesas processuais, incluindo o valor adiantado pelo ente público para a diligência do oficial de justiça, transitando em julgado e constituindo título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que determina o arquivamento de execução fiscal, com base na tese de ausência de interesse de agir por valor ínfimo (Tema 1.184/STF), obstando o prosseguimento da cobrança de crédito acessório (despesas processuais) já constituído em título executivo judicial, sobre o qual o ente público demonstra inequívoco interesse na satisfação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da execução pressupõe a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, CPC), o que abrange não apenas o principal, mas também as verbas acessórias, como as despesas processuais antecipadas pela Fazenda Pública. Configura
error in procedendo
o arquivamento do feito quando pendente o pagamento de parcela da condenação acobertada pela coisa julgada. 5. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ é inadequada ao caso, pois tais normativos visam racionalizar o ajuizamento ou o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor diante da inércia do credor, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença em que a Fazenda Pública postula ativamente o ressarcimento de crédito acessório já constituído. 6. A determinação de arquivamento, compelindo o ente público a inscrever o crédito remanescente em nova dívida ativa para posterior cobrança, atenta contra os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, sendo o prosseguimento nos próprios autos o meio mais célere e eficiente para a satisfação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. 8.
Tese de julgamento:
"1. Satisfeito o débito principal na execução fiscal, a existência de crédito remanescente relativo a despesas processuais, constituído em título executivo judicial, impede o arquivamento do feito se a Fazenda Pública manifesta interesse em seu recebimento. 2. A tese firmada no Tema 1.184/STF, que trata da extinção de execuções fiscais de valor irrisório, não se aplica à fase de cumprimento de sentença para cobrança de verbas acessórias quando há inequívoco interesse de agir do ente público, sob pena de ofensa à coisa julgada e aos princípios da economia e efetividade processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 82, § 2º, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.184/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14666896) interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão (id. 14666895) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
MARILZA MENDES
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de ressarcimento de despesas com oficial de justiça e determinou o arquivamento definitivo do processo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a execução fiscal somente pode ser extinta com a satisfação integral da obrigação, o que compreende o principal e todos os seus acessórios, incluindo as despesas processuais, como o ressarcimento da diligência do oficial de justiça, de maneira que o arquivamento do feito sem a quitação de todas as verbas se mostra prematuro e contrário à legislação processual.

Aduz que obrigar o Município a ajuizar uma nova ação ou iniciar outro procedimento para cobrar o crédito remanescente é uma medida que atenta contra a eficiência e a razoável duração do processo, gerando mais custos e sobrecarregando desnecessariamente o Judiciário, bem como que aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547 do CNJ é equivocada, pois a Fazenda Pública demonstrou interesse expresso no prosseguimento da cobrança, não havendo inércia que justifique a extinção de ofício.

Por fim, argumenta que o entendimento firmado pelo STF e pelo CNJ se aplica ao ajuizamento de novas demandas, não possuindo efeito
ex tunc
para atingir processos já em fase de cumprimento de sentença, propostos antes da fixação da tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A Apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (id. 14666901).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000928-58.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARILZA MENDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14666896) interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão (id. 14666895) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
MARILZA MENDES
, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de ressarcimento de despesas com oficial de justiça e determinou o arquivamento definitivo do processo.

A questão devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a legalidade da decisão que, após a quitação do débito principal em sede de execução fiscal, determinou o arquivamento do processo, obstando o prosseguimento da cobrança de crédito remanescente, referente ao ressarcimento de despesas com oficial de justiça adiantadas pelo ente público, com base na tese de ausência de interesse de agir por valor ínfimo (Tema 1.184/STF).

Com a devida vênia ao entendimento do ilustre e culto colega magistrado sentenciante, a decisão recorrida merece ser anulada.

Conforme se extrai dos autos, o Município Apelante, ao requerer a citação da executada por oficial de justiça, promoveu o adiantamento da respectiva despesa de diligência, no valor de R$ 86,77 (oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). A sentença que extinguiu a execução pelo pagamento (id. 14666783) foi clara ao condenar a executada ao pagamento das custas processuais e despesas, em conformidade com o princípio da causalidade e com a norma do art. 82, § 2º, do CPC.

Referida sentença transitou em julgado, formando título executivo judicial em favor do Município quanto ao direito de ser ressarcido pela despesa que antecipou. A obrigação, portanto, não foi integralmente satisfeita, uma vez que, conforme demonstrado pelo Apelante e não contestado pela Apelada, o valor da diligência não foi pago.

Nesse cenário, o arquivamento do feito configura manifesto error in procedendo. O art. 924, II, do CPC estabelece que a execução se extingue pela satisfação da obrigação, o que, por imperativo lógico, pressupõe a quitação de todas as verbas que a compõem: principal, juros, multas, honorários e despesas processuais. Determinar o arquivamento antes disso implica negar eficácia ao próprio título executivo judicial.

Ademais, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, baseada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547 do CNJ, revela-se um
error in judicando
. Tais regramentos foram editados com o escopo de racionalizar a tramitação das execuções fiscais, evitando o ajuizamento ou o prosseguimento de ações de baixo valor quando houver inércia da Fazenda Pública ou quando existirem meios extrajudiciais mais eficientes de cobrança.

O caso dos autos, contudo, não se amolda a essa hipótese. Não se trata de ajuizamento de uma nova execução, mas da fase de cumprimento de uma sentença já proferida, onde o crédito acessório já está constituído. Mais importante, o Município Apelante demonstrou, de forma inequívoca, seu interesse no prosseguimento da cobrança ao peticionar pelo cumprimento da sentença. Não há, portanto, que se falar em inércia ou ausência de interesse de agir.

Impor ao ente público, nesta fase processual, a obrigação de inscrever tal crédito em uma nova dívida ativa para então protestá-lo ou ajuizar outra ação, seria uma medida flagrantemente contrária aos princípios da economia processual e da efetividade, que a própria tese do STF visa proteger. O meio mais célere, econômico e eficiente para a cobrança é, sem dúvida, o prosseguimento nos próprios autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
ANULAR
a r. decisão recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, visando à satisfação do crédito remanescente referente ao ressarcimento das despesas com oficial de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)